Tribunal: STF
Processo: Rcl 81940
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por G3 Polaris Serviços Eireli, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Feira de Santana, nos autos do Processo n. 0000363-86.2024.5.05.0161.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada deixou de determinar a suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Consta da exordial, o seguinte relato fático:



    “1. Trata-se de ação trabalhista movida por Moisés Martins Ferreira, na qual requer o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 11/09/2022 a 20/04/2023. 



    2. A integralidade da ação trabalhista versa sobre a possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego pela justiça do trabalho. 



    3. Em 05 de maio de 2025, a empresa Reclamante requereu a aplicação da decisão proferida no ARE 1532603 e o consequente sobrestamento da ação até decisão final por este C. Supremo Tribunal. 



    4. Após análise do pedido do Reclamado, o r. juízo trabalhista proferiu despacho no sentido de que a decisão do ARE 1532603 não se aplica ao presente caso, pois ‘não foi colacionado contrato de natureza civil entre as partes, inexistindo, assim, o substrato fático necessário à aplicação da tese firmada no julgamento do STF. A ausência de contrato formal de prestação de serviços ou de documentos que evidenciem relação autônoma ou empresarial afasta a aderência estrita exigida pela Corte Suprema para o sobrestamento de feitos com base na sistemática da repercussão geral.’. 



    5. Não existindo recurso cabível das decisões interlocutórias em fase de conhecimento na justiça do trabalho, restou ao reclamante a apresentação da presente Reclamação Constitucional a fim de que o devido processo legal seja observado e a segurança jurídica seja mantida.” (eDOC 1, p. 2)



    Argumenta, nesses termos, que “há, efetivamente, estrita aderência entre os pedidos da ação trabalhista, a decisão reclamada e a determinação desta C. Corte Superior a fim de que ocorra a suspensão nacional de todas as ações que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo para a prestação de serviços, ante a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadão, através de contratos escritos ou verbais, para o fim de obter reconhecimento do vínculo de emprego”. (eDOC 1, p. 5)



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389 da repercussão geral.



    As informações requisitadas foram prestadas autoridade reclamada, consoante eDOC 15 (ID: f50a5a1d).



    A citação da parte beneficiária restou frustrada, conforme certidões acostadas no eDOC 18 (ID: f7541f07) e no eDOC 21 (ID: 9c6a46d9). 



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação (verbal) de trabalhador autônomo, na função de pedreiro, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Todavia, o Juízo de origem afastou a incidência do referido precedente paradigma e indeferiu o pedido de sobrestamento do feito (eDOC 8, ID: bfd9515f)



    Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0000363-86.2024.5.05.0161, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente